Tribunal: STF
Processo: HC 257137
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.885.457/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 14 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    MARCELO MANOEL DE LIMA e EMERSON GONÇALVES DE MIRANDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, todos do Código Penal, porque, no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 22 horas e 50 minutos, no estabelecimento “Bono Pneus”, situado na Avenida Itavuvu, nº 238, Jardim Maria Antônia Prado, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de agentes, um aderindo previamente a conduta criminosa do outro, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente no valor de R$ 169,00, em prejuízo do estabelecimento vítima, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14/15. 



    Segundo foi apurado, na data mencionada com a utilização de um pé de cabra e uma grande chave de fenda, os indiciados arrombaram o portão externo e a janela que dava acesso ao interior do estabelecimento “Bono Pneus”. 



    Na ocasião, a dupla subtraiu a quantia supracitada, e já havia separado diversos pneus para a subtração. 



    Ocorre que agentes policiais foram acionados para atenderem uma ocorrência de furto em andamento e surpreenderam os indiciados que, ao notarem a presença policial, saíram pela janela e acessaram o telhado do estabelecimento, sendo detidos após percorrerem o telhado de diversas residências. 



    Em poder da dupla, foram encontrados os valores em espécie, e dois celulares. No local do furto, foram apreendidos a chave de fenda e o pé de cabra empregados no delito. 



    [...]



    Em razão da reincidência e da insistência em viver de furtos, a prudência aconselha que deverão cumprir a pena em regime fechado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a defesa alega que a imposição do regime inicial fechado carece de fundamentação idônea. Em razão disso, “requer a fixação do regime aberto ou semiaberto, pois a condenação é de 1 anos e 14 dias”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha enfrentado a matéria suscitada nesta impetração, os elementos constantes dos autos mostram-se relevantes, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na hipótese, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 14 dias de reclusão, em regime fechado, por tentar subtrair pneus e a quantia de R$ 169,00, pertencentes ao “estabelecimento ‘Bono Pneus’”. 



    As instâncias antecedentes não apontaram elementos aptos a justificar o excessivo agravamento do regime prisional. Embora o paciente seja reincidente, o regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, tendo em vista a natureza da conduta imputada. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: Súmula 269 do STJ; HC 194028, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021; RHC 118658, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 1501833-24.2023.8.26.0567, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, o regime inicial semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente